Tribunal: TJMT
Processo: 1023240-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023240-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TATIANI APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 053.889.541-10 (AGRAVANTE), NILSON DESSBESEL - CPF: 635.849.480-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0001-05 (AGRAVADO), INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.386.647/0001-54 (AGRAVADO), PRETO NO BRANCO JORNAL ELETRONICO LTDA - CNPJ: 09.505.310/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO DE PERSONALIDADE. PEDIDO DE REMOÇÃO DE CONTEÚDO NOTICIOSO. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Tatiani Aparecida do Nascimento Dessbesel e Nilson Dessbesel contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para remoção de notícias publicadas em sites de notícia, sob o fundamento de ausência de inclusão das pessoas jurídicas responsáveis no polo passivo da demanda e ausência de urgência no pleito.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de remoção de notícias publicadas nos portais G1, PNB Online e Olhar Direto, sob o argumento de que as informações veiculadas violam o direito à imagem e à honra dos agravantes, em contraposição à liberdade de imprensa.

III. Razões de decidir
3. A inclusão das pessoas jurídicas responsáveis pelos portais PNB Online e Olhar Direto no polo passivo foi constatada na inicial da ação de origem, corrigindo equívoco da decisão agravada.
4. Contudo, para a concessão de tutela de urgência, é indispensável a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
5. As publicações questionadas ocorreram em 2019, e os alvarás de soltura dos agravantes datam de 2020. O lapso temporal entre os fatos narrados e o ajuizamento da ação, em 2024, enfraquece a alegação de urgência, especialmente considerando que as notícias permaneceram disponíveis por anos sem manifestação judicial anterior.
6. A ponderação entre a liberdade de imprensa (art. 220, CF/1988) e os direitos de personalidade (art. 5o, X, CF/1988) exige análise aprofundada, que não se compatibiliza com a via estreita da tutela provisória, devendo eventual violação ser analisada no mérito da ação principal.
7. Precedentes jurisprudenciais orientam que, em casos semelhantes, a retirada de conteúdo jornalístico deve ser medida excepcional, considerando-se a possibilidade de reparação por perdas e danos no caso de eventual procedência da ação principal.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Interno desprovido.
9. Tese de julgamento: "A remoção de conteúdo jornalístico, sob alegação de violação ao direito de personalidade, demanda a comprovação de urgência e ponderação cuidadosa entre os direitos fundamentais conflitantes, devendo eventual violação ser preferencialmente resolvida por perdas e danos, salvo situações excepcionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e art. 220; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI 0038016-70.2021.8.16.0000, Rel. Jefferson Alberto Johnsson, julgado em 14/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por TATIANI APARECIDA DO NASCIMENTO E OUTROS, em face da decisão monocrática proferida em 31.08.2024 (id. 234758150), que NEGOU provimento ao recurso, interposto pelo agravante, e manteve a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial,
para o fim de determinar a retirada imediatamente dos conteúdos dos sites Televisão centro América, Olhar Direto e PNB
Online, que prejudicam a imagem e a honra dos requerentes, sob fundamento de que as PJ detentoras dos sites PNB Online e Olhar Direto não teriam sido incluídas no polo passivo da demanda, de maneira que não poderia existir deferimento de tutela emergencial em face de pessoas não incluídas no polo passivo.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que as pessoas jurídicas responsáveis pelos portais PNH Online e Olhar Direto foram devidamente incluídas no polo passivo da demanda.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, em razão dos fundamentos acima expostos para dar provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo agravante, e manteve a decisão que que

indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial.

De fato, a decisão recorrida negou provimento ao recurso por considerar que dos sites que publicaram as noticias indicadas pelos agravantes, somente dois ainda constavam com as referidas matérias, são eles
PNB Online e Olhar Direto
.

Ocorre que, apesar de não terem sido incluídos no polo passivo da petição inicial do recurso, constam incluídos na petição inicial dos autos de origem, bem como no sistema.

Assim, merece acolhimento o recurso de agravo interno nesse ponto.

Por outro lado, da analise dos r
equisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência em ação ordinária, o pedido recursal não merece acolhimento.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por TATIANI APARECIDA DO NASCIMENTO DESSBESEL e NILSON DESSBESEL em face de TV CENTRO AMÉRICA e outros.

Alegam que foram presos em flagrante na Comarca de Nova Monte Verde/MT e que posteriormente, a denúncia foi rejeitada com relação à primeira requerente e a ação penal em face do requerente Nilson foi julgada improcedente, absolvendo o réu, no entanto, foi noticiada a prisão dos requerentes no ano 2019 e encontram-se no ar até os dias atuais, de modo que alegam que estão sendo prejudicados socialmente com os dados veiculados.

Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

In casu,
pela análise
das notícias publicadas nas
Urls dos sites indicados nas razões recursais são eles: G1, PJC/MT, PNB Online e Olhar Direto.

Constata-se que somente dois sites ainda constam com as referidas matérias:

“https://pnbonline.com.br/casal-autor-de latrocinio-e-preso-em-regiao-rural/

https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=465277¬icia=preso-casal-que-planej ou-latrocinio-de-empresario-e-ainda-deixou-policial-militar-ferido&edicao=1”

A situação envolve dois direitos protegidos pela Constituição Federal: a liberdade de imprensa e o direito da personalidade.

No entanto, conforme consta na decisão agravada, não restou comprovado o perigo da demora, vez que as publicações ocorreram no ano de 2019, bem como os alvarás de soltura no ano de 2020, ou seja, o lapso temporal entre o fato e o ajuizamento da ação descaracteriza a urgência alegada, inexistindo fundamento que justifique, neste momento, a dispensa do contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA REMOÇÃO DE NOTÍCIAS SUPOSTAMENTE FALSAS DE SITE. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO MAIS APROFUNDADA DA MATÉRIA. INFORMAÇÕES DE RELEVANTE INTERESSE COLETIVO. FIGURAS PÚBLICAS. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITO DE IMAGEM E LIBERDADE DE IMPRENSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, § 3o, DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 6a C. Cível - 0038016-70.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON - J. 14.02.2022)

(TJ-PR - AI: 00380167020218160000 Curitiba 0038016-70.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 14/02/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2022)

Ainda, também deve ser levado em consideração, neste juízo de cognição sumária, que, em casos semelhantes, se acaso restar demonstrado na ação principal à violação à liberdade de imprensa, a situação deverá ser resolvida em perdas e danos, o que, a meu ver, pesa contra a determinação de
remoção das matérias jornalísticas em sede de tutela de urgência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e indefiro o pedido de medida de urgência recursal, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025